Tribunal: STF
Processo: RE 87076
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
FERIAS. CONTAGEM EM DOBRO DAS NÃO GOZADAS.
REVOGADA A LEI CONCESSIVA, A CONTAGEM EM DOBRO NÃO SE APLICA A
OUTRAS VANTAGENS ESTATUIDAS EM LEIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE OFENSA
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.